Tribunal: TJES
Processo: 5001115-31.2023.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001115-31.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: NOEL TEIXEIRA DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DO DANO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes
.

2. As partes requeridas sustentam existir a relação com o autor, portanto, a dívida é lícita e o direito de inscrição em cadastrados de inadimplentes é medida válida. Subsidiariamente, requerem a redução do
quantum
fixado pelos danos morais.

3. O autor irresignado com o valor da indenização pugna por sua majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inexistência do vínculo contratual entre as partes autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e a indenização por danos morais e (ii) saber se o valor fixado pelos danos morais atendeu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos da Súmula 359/STJ, é imprescindível a notificação prévia do consumidor antes da inscrição em cadastro de proteção ao crédito.

6. A ausência de documentos comprobatórios da relação jurídica entre o autor e as rés, permite presumir verdadeiro fato alegado de inexistência de relação contratual, não apresentando as requeridas fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II do CPC.

7. O valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional e razoável, não sendo irrisório nem exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos inominados conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“A ausência de relação contratual entre as partes autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e o reconhecimento de danos morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001115-31.2023.8.08.0045

RECORRENTES/RECORRIDOS: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. E NOEL TEIXEIRA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DO DANO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes
.

2. As partes requeridas sustentam existir a relação com o autor, portanto, a dívida é lícita e o direito de inscrição em cadastrados de inadimplentes é medida válida. Subsidiariamente, requerem a redução do
quantum
fixado pelos danos morais.

3. O autor irresignado com o valor da indenização pugna por sua majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inexistência do vínculo contratual entre as partes autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e a indenização por danos morais e (ii) saber se o valor fixado pelos danos morais atendeu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos da Súmula 359/STJ, é imprescindível a notificação prévia do consumidor antes da inscrição em cadastro de proteção ao crédito.

6. A ausência de documentos comprobatórios da relação jurídica entre o autor e as rés, permite presumir verdadeiro fato alegado de inexistência de relação contratual, não apresentando as requeridas fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II do CPC.

7. O valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional e razoável, não sendo irrisório nem exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos inominados conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“A ausência de relação contratual entre as partes autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e o reconhecimento de danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de dano moral ajuizada por
NOEL TEIXEIRA DOS SANTOS
em face de
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.
, no qual a parte autora narra que ao tentar efetuar uma compra em uma loja de eletrodomésticos a prazo, foi avisado que seu nome constava na lista de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito e que sua compra não poderia ser aprovada, o que lhe causou um imenso constrangimento.

Menciona que surpreso com a notícia e sem ao menos conhecer a razão da negativação, efetuou uma consulta junto aos órgãos de proteção ao crédito e tomou ciência de que a restrição de crédito foi determinada pela requerida administradora do cartão de crédito da ré CASA E VÍDEO.

Aduz que preocupado, procurou averiguar porque seu nome havia sido incluído na referida lista, quando descobriu que as requeridas haviam requisitado aos órgãos responsáveis (SPC e SERASA) a negativação do seu nome, por uma dívida no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), referente a uma fatura em aberto do cartão de crédito.

Assevera que apenas realizou uma compra no valor de R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais), no dia 22 de outubro de 2022, parcelada em 9 (nove) vezes, no estabelecimento da requerida Casa e Vídeo, localizado na cidade Linhares-ES, mas utilizou o seu cartão de crédito do Banco do Brasil Ourocard Fácil Visa para efetuar o pagamento.

Afirma ainda que no ato da compra, o atendente ofereceu a contratação do cartão de crédito das requeridas, que foi prontamente recusado e que de forma alguma aceitou ou autorizou a contratação de cartão de crédito, tanto é que ele nunca recebeu o cartão ou até mesmo a fatura.Requer, assim, a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide (ID 16931930):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para:

a) DECLARAR a inexistência de dívida do requerente e, consequentemente, DETERMINAR a imediata retirada da inscrição do autor dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de 300,00 (trezentos reais), limitada ao máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, a este montante, devem ser acrescidos juros de mora de 01% (um por cento) ao mês da citação até o arbitramento (súmula n. 362 do STJ), momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual engloba juros moratórios e correção monetária.

Irresignadas, as requeridas interpuseram Recurso Inominado (ID 16932336), no qual pugnaram pela reforma da sentença, sob o fundamento de que existe contrato de adesão do cartão assinado pelo autor, não havendo indício de falsificação grosseira na assinatura.

Aduz que é normal que a assinatura digital, como é o caso da que consta no termo de adesão colacionado aos autos, tenha uma pequena divergência daquela efetuada à mão, com papel e caneta.

Assevera que além da assinatura digital houve apresentação do documento oficial com foto e retirada de fotografia (biometria facial) do autor no momento da assinatura do contrato.

Por fim, afirma que ante a regular contratação e prova da existência do débito, não há que se falar em ato ilícito capaz de ensejar eventual condenação por dano moral, haja vista que agiu no exercício regular de direito enquanto credora de dívida legítima.

Desse modo, requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado pelos danos morais.

Também irresignado, o autor apresentou Recurso Inominado (ID 16931931), com o objeto de que o valor fixado pelos danos morais seja majorado, como medida de desestímulo a novas agressões à honra de consumidores.

Nas contrarrazões das partes (IDs 16932356 e 16932357), todos pugnam pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pelo autor.

Conheço
dos Recursos Inominados interpostos, uma vez que preenchem os seus requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos.

Recebo
os recursos apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, por não ter sido demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença recorrida.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos morais, pelo fato de ter seu nome inserido nos cadastros de restrição de crédito, alegando tanto a ausência de notificação prévia quanto a inexistência de relação jurídica com as recorrentes.

Por sua vez, as recorrentes afirmam que o débito se originou de uma compra realizada na requerida Casa e Vídeo, por meio do uso do cartão de crédito, fornecido pela ré CRED - SYSTEM, em que atua como agente financiador.

Pois bem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Acerca do tema, é necessário se destacar que a Lei 8.078/90, em seu art. 42, determina que
"na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça."
.

Estabelece, ainda, o art. 43, do CDC, que o consumidor
"terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes"
, devendo, assim, ser notificado por escrito quando da abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo, quando não solicitada por ele (art. 43, § 2º, CDC), principalmente em se tratando de anotações negativas.

No caso dos autos, além da ausência de notificação prévia da inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito pelo SPC, também restou incontroverso que a primeira requerida promoveu a referida inclusão do nome do autor sem comprovar a existência de relação jurídica entre as partes que justificasse a cobrança.

Não obstante a empresa de cartão de crédito tenha juntado suposto contrato para justificar o negócio jurídico, verifica-se que a assinatura difere da apresentada em outros documentos pelo próprio requerente.

Na assinatura no contrato (ID 16931914) consta apenas o prenome do requerente e sem uma de suas letras, qual seja a letra “e”, senão vejamos:

Apesar de reconhecer que as pessoas, ao assinar um documento digital, tenham dificuldade de escrever sua assinatura de forma idêntica, pouco leva a crer que o próprio titular da assinatura esqueça de colocar uma das letras do seu próprio nome.

Além disso, das outras assinaturas constantes nos autos, que podem servir como padrão, o autor ao colocar sua assinatura nos documentos, escreve seu nome por extenso (nome completo), é que se extrai da Procuração, Declaração de Hipossuficiência e a constante na Carteira de Habilitação (IDs 16931894, 16931895 e 16931896).

Cumpre ainda ressaltar que apesar da primeira requerida afirmar que o contrato apresentado junto com sua contestação é válido, não juntou aos autos comprovantes de envio do cartão de crédito e da fatura para o endereço residencial do requerente, não se desincumbindo do ônus probatório contido no art. 373, II, do CPC.

Com efeito, em face da negativa do consumidor de que tenha contrato do cartão de crédito, bem como que a assinatura acostado no documento é sua, somados a fatura do cartão do Banco do Brasil onde consta o pagamento parcelado de uma compra realizada na empresa segunda requerida, além da mencionada falta de provas do envio do cartão e das faturas, vislumbro que a contratação objeto desta ação é inexistente, portanto, a negativação do nome do consumidor é fruto de ato ilícito e caracterizador de falha na prestação de serviço, com o lógico dever de indenizar (art. 14, do CDC).

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a inscrição indevida do nome da pessoa física em cadastro de inadimplentes, sem base contratual, configura dano moral presumido (
in re ipsa
), passível de reparação.

Assim sendo, tenho como caracterizada a irregularidade da conduta adotada pelas requeridas, razão pela qual devem ser responsabilizadas pelo ilícito cometido, nos termos da sentença:

Todavia, ao analisar o instrumento contratual acostado ao id. 28470134 e a documentação de id. 28470123 (foto e CNH da parte autora), considerando não haver requerimento de provas nos autos, consoante manifestado no id. 28633973), entendo que o termo de contrato anexado pela ré está maculado de falsificação grosseira, considerando que assinatura acostada ao pacto é completamente diferente da assinatura da parte autora, como se observa no id. 26261599.

Assim, ante a impugnação da autenticidade da assinatura acostado ao contrato, sendo cediço que é ônus da instituição financeira ré comprovar a regularidade da assinatura, a procedência dos pleitos autorais é medida que se impõe.

(...)

Nesse contexto, entendo que a ré não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus de provar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme positivado no art. 373, II, do CPC.

Quanto aos danos extrapatrimoniais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, por si só, gera dano moral, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, pois este se presume, configurando-se in re ipsa. Tal situação causa abalo ao crédito e transtornos na vida civil do indivíduo, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

No que tange ao
quantum
fixado pelos danos morais, relembro que todas às partes manifestaram suas insatisfações, contudo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente para compensar o abalo sofrido, sem causar enriquecimento indevido, atendendo, ainda, ao caráter pedagógico da medida, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo de origem não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Dessa forma, a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo a exigibilidade fica suspensa para o autor em face do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)